Tribunal: TJDFT
Processo: 0749470-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e Financeiro. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Fazenda pública. Atualização do débito. Emenda constitucional n. 113/2021. Incidência da taxa selic sobre o valor consolidado. Anatocismo. Inexistência. Excesso de execução. Não configuração. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, admitindo a incidência da Taxa Selic, a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado do débito, nos termos da EC no 113/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a Taxa Selic pode incidir, a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado da dívida (compreendendo o principal atualizado e os juros moratórios devidos até 08/12/2021) ou se sua aplicação deveria restringir-se apenas ao valor principal, sob pena de caracterização de anatocismo e excesso de execução.
III. Razões de decidir
3. A Emenda Constitucional no 113/2021 estabelece que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, a atualização monetária, a remuneração do capital e a compensação da mora devem ocorrer mediante incidência única da Taxa Selic, até o efetivo pagamento.
4. O art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019, com redação dada pela Resolução no 482/2022, dispõe expressamente que, a partir de dezembro de 2021, a Taxa Selic incide sobre o valor consolidado do crédito, correspondente ao principal atualizado até novembro de 2021 e aos juros de mora até então devidos.
5. A metodologia adotada pelo Juízo de origem observa as normas constitucionais e regulamentares aplicáveis, não havendo ilegalidade na incidência da Selic sobre o montante consolidado.
6. O anatocismo não se configura, pois inexiste capitalização de juros em períodos coincidentes ou incidência de juros sobre juros produzidos pelo mesmo índice, havendo apenas sucessão de regimes de atualização.
7. A aplicação prospectiva da Taxa Selic, a partir de dezembro de 2021, não representa bis in idem nem majoração indevida do débito.
8. A jurisprudência reiterada desta 7a Turma Cível do TJDFT afasta a alegação de anatocismo ou excesso de execução quando a Selic incide sobre o valor consolidado até 08/12/2021, em conformidade com a EC no 113/2021 e as normas do CNJ.
IV. Dispositivo
9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o, com redação da Resolução CNJ no 482/2022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2059847, 0722407-16.2025.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 22.10.2025; TJDFT, Acórdão no 2056992, 0728019-32.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 15.10.2025.